Tribunal: TJES
Processo: 5000233-39.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-39.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5000233-39.2019.8.08.0068

RECORRENTE
:
AMÍLTON MOREIRA

RECORRIDO
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para declarar nulidade contratual, ressarcimento de valores em dobro descontados e danos morais, não reconhecendo ato ilícito praticado pelo banco réu no contrato de empréstimo em foco,
pacta sunt servanda.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser integralmente reformada, ao sustentar que
a
recorrente não reconhece o empréstimo, inclusive a assinatura do cliente anexada no contrato da requerida não condiz com a assinatura verdadeira d
o
autor, de modo que pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se procedentes
os
pedidos autorais.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, no que se defere o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015 vez que não há nada nos autos que comprove o contrário e não impugna o recorrido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos
materiais e
morais, sob argumento
de
que
o
autor
teria
sido vítima de fraude perpetrada por terceiros,
que
celebra
ram
contrato de empréstimo em seu nome com o banco réu.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu
a legalidade contratual, ao passo em que os documentos acostados aos autos denotam assinatura e anuência d
o demandante
no contrato de empréstimo promovido pela instituição bancária recorrida.

Dito isto,
em análise detida dos autos,
enxerg
a-se
que a
assinatura anexada no contrato apresentado pel
o
recorrid
o

e a
assinatura d
o
recorrente no documento de
identidade

se assemelham, e muito, e,
considerando a intensa semelhança entre as assinaturas
,
cabe
ndo
registrar, que quando se busca a falsificação, se busca a verossimilhança, a imitação e por este motivo, se outra pessoa falsificou a assinatura da autora, o fez com base na assinatura lançada no RG
,
por isto,
imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
a
autor
a
quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas,
consignando que no caso em apreço se trata de demandante analfabeto, de forma que assinou a procuração a rogo, mas o contrato de empréstimo se encontra com assinatura manual, usando-se como comparativo para eventual fraude a assinatura exarada no documento de identidade do autor
.
Veja-se:

Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclu
i-se
pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Aliás, ainda que se possa aferir pelas regras da experiência comum divergências nas assinaturas, não se pode perder de vista que a assinatura lançada no RG se deu em 2015 e do contrato em 2014, além do que a parte autora já firmou inúmeros outros contratos com o mesmo banco e demorou 05 anos para ajuizar a demanda e estas circunstâncias reforçam a necessidade de realização de perícia no padrão gráfico do contrato.

Ante o exposto,
CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGA PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO,
RECONHECE-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)